Tribunal: TJMT
Processo: 1030551-10.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030551-10.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MARINA COSTA FERREIRA - CPF: 935.949.091-15 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA FATURA EMITIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a concessionária de serviço público de água e esgoto comprovado o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança de fatura que exceda a média de consumo é indevida.

A cobrança indevida de fatura acima da média com a suspensão do fornecimento de água e esgoto constitui ilícito passível de indenização por danos morais.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo que o valor da indenização fixada na sentença está dentro dos parâmetros da razoabilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1030551-10.2018.8.11.0041

APELANTE:

CAB CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADA:

MARINA COSTA FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
CAB CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais n. 1030551-10.2018.8.11.0041,
proposta por
MARINA COSTA FERREIRAE CENTER
, julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, para determinar a emissão de nova fatura do mês de setembro de 2018, conforme consumação apontada na própria fatura no valor de R$ 82,33 (oitenta e dois reais e oitenta e três centavos), bem como condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a requerente, à título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) incidentes desde o arbitramento, ou seja, da data da sentença (Súmula n.º 362, do STJ). Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (d3z por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

Irresignada, a apelante defende que a sentença merece reforma, pois a multa foi aplicada devido a constatação da fraude perpetrada pela apelada, que teve seu serviço de abastecimento de água suspenso em decorrência de sua inadimplência, contudo, ao invés de regularizar sua situação financeira optou por agir de forma ilícita, permanecendo inerte quanto à quitação dos seus débitos.

Assevera que uma vez constatada e provado o ato ilício cometido pela apelada, deveria esta ter efetuado o pagamento da sanção aplicada e devidamente regulamentada no Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá, nos termos do artigo 106 da Resolução Normativa AMAES de 26.11.2012.

Diz que não há o que se falar em não pagamento da multa aplicada, tão pouco ser penalizada pela aplicação dos danos morais, sendo que apenas encontra-se cumprindo seu exercício regular de direito, como concessionária de serviços público de abastecimento de água.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja totalmente reformada a r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial; alternativamente, postula pela redução do valor da indenização por danos morais [id. 44665474.]

A apelada ofertou as contrarrazões [id. 44665480].

Houve o recolhimento do preparo [id. 44665476].

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
MARINA COSTA FERREIRA
ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, arguindo, em síntese, que a partir do mês de agosto de 2018 a fatura do fornecimento de água de sua residência teve aumento exorbitante.

Consta da sua narrativa fática que no final de julho de 2018 recebeu uma atuação da concessionária informando uma suposta fraude no hidrômetro instalado a frente de seu imóvel, impondo-lhe uma fatura no montante de R$ 415,02 (quatrocentos e quinze reais e dois centavos), sendo R$ 38,91 (trinta e oito reais e noventa e um centavos) de consumo, R$ 151,10 (cento e cinquenta e um reais e dez centavos) de taxa de troca do hidrômetro e R$ 218,01 (duzentos e dezoito reais e um centavo) de supostos serviços que deixaram de ser pagos.

Continuou relatando que a fatura de setembro de 2018 foi emitida de forma exorbitante no valor de R$ 797,78 (setecentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos), muito embora o valor de consumo era de apenas R$ 82,33 (oitenta e dois reais e trinta e três centavos).

Esclareceu, por fim, que, embora tenha buscado solucionar o problema junto à concessionária encarregada pelos serviços de fornecimento de água, não obteve êxito e a concessionária informou que não havia irregularidade no hidrômetro.

Em face disso, requereu o cancelamento da fatura de setembro de 2018 e indenização por danos morais.

A liminar foi deferida, determinando que a requerida suspenda a fatura de setembro de 2018 e se abstenha de interromper os serviços de fornecimento de água, conforme id. 15572425.

Foi apresentada contestação [id. 17696649], arguindo a licitude das cobranças e a legalidade da suspensão do fornecimento de água, além de defender sobre a falta de comprovação da existência de falha na prestação de serviço, bem como inexistência do pleito indenizatório.

Com a contestação vieram os documentos acostados no id. 17696650. Houve impugnação à contestação [id. 17735858].

Ato contínuo, sobreveio a sentença impugnada, em que o sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, para determinar a emissão de nova fatura do mês de setembro de 2018, conforme consumação apontada na própria fatura no valor de R$ 82,33 (oitenta e dois reais e oitenta e três centavos), bem como condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a requerente, à título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) incidentes desde o arbitramento, ou seja, da data da sentença (Súmula n.º 362, do STJ).

Insurge-se a apelante contra a r. sentença, de modo que requer a reforma da sentença combatida em sua totalidade, devendo ser mantida a multa aplicada por ela e afastada a indenização por danos morais.

Em que pesem as razões da recorrente, desde já, adianto que a sentença não merece reparos.

Pois bem. O cerne de discussão gira em torno da verificação se houve irregularidade na cobrança das faturas do mês de setembro de 2018.

Inicialmente, por
ser a autora a parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, incumbe a requerida comprovar a regularidade no aumento da fatura referente aos meses de setembro de 2018, nos exatos moldes do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“São direitos do consumidor:

VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia a apelante o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
apuração do aumento da fatura referente ao mês de setembro de 2018,
ônus do qual não se desincumbiu.

Isso se confirma quando o sentenciante registra que
“as provas produzidas nos autos se revelam imprestáveis para a comprovação de regularidade das faturas do mês de setembro de 2018, sendo que, no presente caso, a empresa requerida não se desincumbiu de seu ônus de provar o fato modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado em contestação”.

Assim, embora a requerida, ora apelante, enfatiza que os documentos comprovam a suposta irregularidade no relógio medido de consumo, com a consequente aplicação de multa, constata-se que as provas juntadas nos autos e a multa imposta são unilaterais e de precariedade notória.

Aliado a isso, extrai-se dos autos que o consumo da parte autora/recorrida referente as faturas concernentes ao gasto com água giravam em uma média de R$ 80,00 (oitenta reais) em relação ao exercício de 2018, contudo, no mês de setembro de 2018 o valor da fatura aumentou exorbitantemente para R$ 797,78 (setecentos e noventa e sete mil e setenta e oito centavos), conforme id. 44664488, logo, o aumento é indevido.

Assim sendo, a fatura referente ao mês de setembro deve ser cobrada no valor de R$ 82,33 (oitenta e dois reais e trinta e três centavos), como bem consignou o magistrado em sua sentença, referente a cobrança de serviço do mês anterior.

Assim sendo, a responsabilidade civil resta estabelecida no presente feito, haja vista que a apelada teve suspenso o fornecimento de água e esgoto, que gera o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
ÁGUA E ESGOTO – FATURA COM VALOR EXORBITANTE
– ÔNUS DA PRESTADORA DO SERVIÇO
–
COBRANÇA INDEVIDA
–
CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL CONFIGURADO
– MAJORAÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SANEAR DESPROVIDO.

Não tendo a fornecedora de água se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é inexigível.

A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser majorado quando arbitrado em valores irrisórios.”
(APELAÇÃO CÍVEL nº 5655/2014. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 24.06.2015, publicado em 13.07.2015)

Demonstrada a responsabilidade civil da parte requerida, resta analisar o
quantum
indenizatório, visto que a apelante requer a sua redução em patamares mais razoáveis.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim sendo, considerando as peculiaridades do caso, bem como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, aliados
a desídia da requerida, entendo como razoável o valor fixado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mostrando-se adequado a
suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano.

A exemplo disso, segue o posicionamento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
”.
(TJMT APELAÇÃO CÍVEL 0002966-64.2015.8.11.0086, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida.

Por consequência, e
m razão do trabalho adicional na fase recursal, é cabível a majoração dos honorários recursais, de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do
art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020